Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. NÃO VERIFICAÇÃO PELA COMISSÃO AVALIADORA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
3. O Supremo Tribunal Federal - STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4. A comissão avaliadora de heteroidentificação classificou a candidata como não cotista por não possuir características fenotípicas que a credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. O acervo processual, em cognição sumária, não demonstra flagrante ilegalidade na atuação da comissão avaliadora.
5. As alegações da agravante carecem de confirmação por meio de incursão probatória. A nulidade judicial do ato administrativo, por ausência de fundamentação ou pela impossibilidade de apresentação de recurso administrativo por erro do sistema, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada.
6. Recurso conhecido e não provido.